Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712555-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BESERRA, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de movimentação de processo administrativo de aposentadoria. Afirma, em suma, que ingressou com o pedido administrativo em 26/2/2021; que os autos permanecem sem movimentação no âmbito do núcleo de gestão de pessoas do Hospital Regional do Gama; que já transcorreu tempo razoável para apreciação; que a morosidade afeta os cuidados com familiares. Requer, liminarmente, a finalização do processo administrativo, com a concessão da aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34651113). Por intermédio do despacho de ID 34664003, determinou-se a manifestação da impetrante acerca da legitimidade passiva. Em resposta, a parte impetrante juntou a petição de ID 35026782. Brevemente relatados, decido. A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à avaliação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. Prescreve o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Por seu turno, dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Saúde a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. A própria agravante indicou o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sul (ID 34651117 – p. 43), inserido na estrutura administrativa do Hospital Regional do Gama, como responsável pela análise do pedido de aposentadoria, que constitui órgão diverso da autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. A simples circunstância do Secretário ser, na forma declarada pela impetrante, “o responsável por todos os atos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal” não resulta no reconhecimento de que praticou atos ilegais ou mesmo que se omite na análise. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ademais, se a parte agravante, intimada para se manifestar, não indicou a autoridade coatora adequadamente, incide o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas finais pela impetrante. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora